Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704301-90.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao réu revel não é permitido utilizar o recurso de apelação como sucedâneo da contestação/embargos, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. 2. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ofensa ao devido processo legal, e a ilegalidade do vencimento antecipado da dívida. Afirma a abusividade da cobrança antecipada da dívida oriunda do contrato de empréstimo consignado. Assevera que vem honrando com as parcelas do empréstimo, todavia, por inconsistências no sistema do banco a parcela descontada em dezembro de 2021 foi paga a menor. Defende, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHES, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses suscitadas pelo recorrente, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Saliento, por oportuno, que “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023